Tribunal: STF
Processo: RE 89103
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
Mandado de segurança. Falecimento do impetrante. Impossibilidade de habilitação dos herdeiros. Caráter mandamental da sentença concessiva do “writ”. Os efeitos patrimoniais podem ser reclamados pelos herdeiros na via ordinária. Conhecimento e provimento do recurso extraordinário do Estado e julgado prejudicado o interposto pelos sucessores do postulante falecido.